Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717669-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0717970-18.2019.8.07.0007, deferiu o pedido de pesquisa de ativos do executado, via SISBAJUD (ID 26126328). Nas razões (ID 26126327), a recorrente postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaca o processamento da recuperação judicial da empresa como elemento capaz de corroborar a alegada hipossuficiência. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. No caso em exame, a agravante noticiou o processamento de recuperação judicial e juntou extratos de conta bancária no Banco Itaú S/A, referente aos meses de abril a julho/2020, demonstrando a ausência de movimentação financeira no período. No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento contábil capaz de amparar seu pleito. Com isso, não se desincumbiu do encargo que lhe competia, nos termos do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ademais, é firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que o processamento de recuperação judicial não autoriza presunção absoluta da hipossuficiência econômica. Confira-se: Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. [...] (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015) Também importa salientar que a agravante conduziu o presente feito, inclusive com interposição anterior de agravo de instrumento (AGI 0717614-10.2020.8.07.0000), sem qualquer menção à alegada hipossuficiência, o que pode ser compreendido como indício de incompatibilidade a ensejar maiores esclarecimentos. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entender necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica (exemplificados linhas acima) ou efetuar o recolhimento das custas do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator